Tribunal: CARF
Processo: 13603.000442/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000442/2005-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.403 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPEFORT SERVICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA.
CONJECTURA
TEMPORAL
SOBRE
A
PRÓPRIA
INFRAÇÃO.
INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
O fundamento para a qualificação da multa de ofício de que a infração ocorreu
reiteradamente, em diversos períodos de apuração, é mera conjectura sobre a
própria infração de omissão de receitas, procedidas pela adoção de prisma
analítico de sua temporalidade, sem o devido respaldo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Andréa Duek Simantob que votou por dar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa e os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000442/2005-21
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 705 a 715) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 108-08.970 (fls. 631 a 679), da sessão 17 de
agosto de 2006, proferido pela C. 8a Câmara do E. Primeiro Conselho de Contribuintes,
complementado pelo v. Acórdão no 108-09.798 (fls. 693 a 700), da sessão 18 de dezembro de
2008, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pela Contribuinte. Confira-se as suas ementas:

Acórdão no 108-08.970
PAF - REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE OFÍCIO - O ato
administrativo será revisto de ofício se o motivo nele inscrito não ocorreu, ou
ocorreu como menor intensidade. Súmula 473 do STF.
IRPJ - REVISÃO DE LANÇAMENTO - As condições para revisão do
lançamento estão contidas no artigo 149 do CTN.
IRPJ/REFLEXOS - ERRO DE FATO - Comprovada a ocorrência de erro de
fato na base imponível correta a exoneração procedida pelo julgador de
primeiro grau.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – DESCABIMENTO - Sobre os créditos
apurados em procedimento de ofício só cabe a exasperação da multa quando
restar tipificada a hipótese de incidência do artigo 1o inciso I da Lei 8137/1990.
No caso dos autos se aplica a multa de ofício do inciso primeiro do artigo 44
da Lei 9430/1996.
PAF PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - IRPJ CSLL E COFINS-
DECADÊNCIA - Ao tributo sujeito à modalidade de lançamento por
homologação, que ocorre quando a legislação impõe ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
aplica-se a regra especial de decadência insculpida no parágrafo 4o do artigo
150 do CTN, refugindo à aplicação do disposto no art. 173 do mesmo Código.
Nesse caso, o lapso temporal de cinco anos tem como termo inicial a data da
ocorrência do fato gerador. Decadente as exigências tributárias referentes ao
calendário de 1998, quando a ciência da autuação pelo interessado ocorreu em
04/06/2004.
Recurso de ofício negado.
Recurso voluntário preliminar acolhida.

Acórdão no 108-09.798
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Exercício: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos acolhidos para sanar omissão e
contradição, a fim de alterar o resultado de julgamento para constar a
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

desqualificação da multa, aplicando o percentual de 112,5% e, portanto, o
acolhimento da decadência para todo o lançamento.
Embargos Acolhidos.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, do ano-calendário de 1998, através do arbitramento do lucro, correspondentes à
infração de omissão de receitas, presumida com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, referente à
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, acompanhado de multa de ofício
qualificada e agravada, totalizando a monta de 225%.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa ordinária.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Contra COOPEFORT SERVIÇOS LTDA., já qualificada, foi exigido o imposto
de renda das pessoas jurídicas conforme fls. 03/09, no valor de R$
3.937.438,08, cumulado com multa de ofício qualificada e agravada, no
percentual de 225%, multa exigida isoladamente, no percentual de 112,5% e
juros de mora pertinentes, calculados até 31/05/2004.Fatos geradores
referentes ao ano calendário de 1998.
Em decorrência foram lavrados créditos para Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL (fls. 10/16), no valor de R$ 1.574.975,21, a Contribuição
para o Programa de Integração Social — PIS (fls. 17/24), no valor de R$
1.071.567,47, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS (fls. 25/32), no valor de R$3.297.131,44; cumulada com multa de
oficio qualificada e agravada, no percentual de 225%, juros de mora
pertinentes, calculados até 31/05/2004. O lançamento se deu por arbitramento
do lucro com base em extrato bancário, conforme termo de fls.35/86.
A Razão do arbitramento foi a ausência no livro Diário de escrituração da
conta CAIXA, conta BANCOS ou contas relativas às APLICAÇÕES
FINANCEIRAS, no ATIVO CIRCULANTE. Foi utilizada a denominação de um
subgrupo de contas do ativo circulante para denominar a única conta
escriturada. Analisando os lançamentos efetuados nessa conta, o autuante não
encontrou qualquer lançamento nos anos de 1996 a 2000 que fizesse referência
a depósitos bancários, a aplicações financeiras ou a qualquer cheque sacado
contra as contas movimento mantidas pela empresa em instituições financeiras,
durante todo o período.
Após ter atendido ao solicitado no Termo de Intimação n° 599/2001, foram
lavrados os Termos de Intimação números 101/2002 e 707/2003 estendendo as
solicitações para os demais períodos, além de exigir a apresentação de outros
documentos. Contudo, a empresa não atendeu a essas intimações, deixando de
apresentar, além dos extratos bancários, os comprovantes dos rendimentos
financeiros, os contratos com instituições financeiras (dentre eles os contratos
de financiamento a importações, contratos de abertura de crédito documentário
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

para importações e cédulas de crédito -comercial e pénhor Mercantil), os livros
auxiliares, os inventários de mercadorias, os balancetes mensais utilizados
para reduzir ou suspender o pagamento do imposto de renda e da contribuição
social devidos por estimativa, os documentos referentes às suas operações de
importação de mercadorias, inclusive contratos de câmbio, faturas comerciais
e notas fiscais de entrada, bem como os documentos das filiais em FOZ DO
IGUAÇU/PR e URUGUAIANA/RS.
Ao analisar os documentos apresentados, especialmente o Diário relativo aos
anos de 1996 a 2000, a Fiscalização constatou diversos vícios e deficiências,
que infirmaram a escrituração, reputada imprestável para a aplicação do
regime de tributação do lucro real.
A impugnação principal,f1s. 1248/1328. E ,em reposta aos Termos de
Intimação n°s 301/2004 a 314/2004, fls. 459/486, as demais pessoas jurídicas e
físicas, arroladas no TVF, na qualidade de responsáveis, solidariamente, pelo
crédito tributário lançado, bem como os sócios formais da empresa. Os
responsáveis solidários impugnaram a presente peça fiscal, na seguinte ordem:
1) Antônio Vilefort Martins, fls. 497/543;2) Marcio Vilefort Martins, fls.
604/646;3) Ivagro Agropecuária Ltda, fls. 652/703;4) BM Comercial Ltda, fls.
792/840;5) Pedrafort Ltda, fls. 848/896;6) VL Comercial Ltda, fls. 915/962;7)
Villiex Representação e Comércio Ltda, fls. 973/1012;8) Marina Vilefort
Martins, fls. 1020/1062;9) Márcia Vilefort Martins, fls. 1066/1104;10) Célio
Vilefort Martins, fls. 1108/1146;11) e Virgílio Vilefort Martins, fls. 1150/1194.
(...)
Decisão de fls. 1605/1713,julgou o lançamento procedente em parte, estando
assim ementado:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO As pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
DECADÊNCIA — TERMO INICIAL — IRPJ - Na hipótese de ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, inicia-se a contagem do prazo de decadência do
direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA — PIS, COFINS E CSLL - O prazo decadencial, no que se
refere ao PIS, à Cofins e à Contribuição Social, é de dez anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
ARBITRAMENTO DO LUCRO - O lucro da pessoa jurídica será arbitrado
quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
apresentar os livros e documentos de sua escrituração ou se essa contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA — OMISSÃO
DE RECEITAS - ANO-CALENDÁRIO DE 1998 - Configuram omissão de
receita, por presunção legal relativa, os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECEITAS
ESCRITURADAS.
COMPROVAÇÃO
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - Não restam dúvidas que as receitas de revendas de mercadorias
devidamente escrituradas, nos livros fiscais ou comerciais, são uma fonte
comprovada de valores creditados em conta de depósitos mantidas junto às
instituições financeiras.
OMISSÃO DE RECEITAS POR NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. EXCLUSÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO MESMO
TITULAR - Na apuração de omissão de receita, por não comprovação de
depósitos bancários, devem ser expurgados os valores dos depósitos
decorrentes de transferências entre contas do mesmo titular.
INCONSTITUCIONALIDADE
-
A
argüição
de
ilegalidade
e
de
inconstitucionalidade não é oponível na esfera administrativa por transbordar
os limites da sua competência.
MULTA DE OFÍCIO - A multa de oficio qualificada e agravada, no percentual
total de 225%, será aplicada sempre que houver, concomitantennente, o intuito
de fraude, caracterizado em procedimento fiscal, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e ainda tenha o autuado
deixado de atender reiteradamente a intimações expedidas pela autoridade
fiscal.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - É legítima a exigência de juros de mora
tendo por base percentual equivalente à taxa Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - Os lançamentos reflexos devem observar o mesmo
procedimento adotado no principal, em virtude da relação de causa e efeito que
os vincula.
Lançamento Procedente em Parte
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, para: NÃO ACATAR as preliminares
suscitadas pela defesa; CONFIRMAR como responsáveis pelo crédito
tributário as pessoas jurídicas qualificadas como tais no Termo de Verificação
fiscal, quais sejam, IVAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, PEDRAFORT LTDA,
VILLIEX REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA E VL COMERCIAL LTDA
(antiga VILLEFRUT), bem como as empresas CEMA ATACADISTA LTDA,
sucessora da empresa PEDRAFORT LTDA e BM COMERCIAL LTDA,
sucessora
da
empresa
VL
COMERCIAL
LTDA;CONFIRMAR
como
responsáveis pelo crédito tributário as pessoas físicas, a saber, Antônio Vilefort
Martins, Virgílio Vilefort Martins, Márcio Vilefort Martins, Marílâ Vilefort
Martins e Márcia Vilefort Martins; DESOBRIGAR da responsabilidade pelo
crédito tributário, Célio Vilefort Martins; INDEFERIR o pedido de
perícia;NÃO ACATAR a decadência, relativamente aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1998, exercício de 1999;MANTER,
parcialmente, a exigência do IRPJ, no valor total de R$ 465.534,77 (valores
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

por períodos indicado na tabela de cálculo do IRPJ, parágrafo "529"),
acrescida de multa de oficio qualificada e agravada, no percentual total de
duzentos e vinte e cinco por cento (225%), e juros de mora pertinentes;
MANTER, parcialmente, a exigência da CSLL, no valor total de R$ 186.213,91
(valores por períodos indicados na tabela de cálculo da CSLL, parágrafo
"530"), acrescida de multa de oficio qualificada e agravada, no percentual total
de duzentos e vinte e cinco por cento (225%), e juros de mora pertinentes;
MANTER, parcialmente, a exigência do PIS, no valor total de R$ 126.082,32
(valores por períodos indicados na tabela de cálculo do PIS, parágrafo "531"),
acrescida de multa de oficio qualificada e agravada, no percentual total de
duzentos e vinte e cinco por cento (225%), e juros de mora pertinentes;
MANTER, parcialmente, a exigência da COFINS, no valor total de R$
387.945,63 (valores por períodos indicados na tabela de cálculo da COFINS,
parágrafo "532"), acrescida de multa de oficio qualificada e agravada, no
percentual total de duzentos e vinte e cinco por cento (225%), e juros de mora
pertinentes.(...) Quanto ao crédito exonerado, submeta-se à apreciação do
Egrégio 1° Conselho de Contribuintes, de acordo com o art. 34 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972 e alterações introduzidas pela Lei n° 8.748, de
09 de dezembro de 1993 e Portaria MF n° 333, de 12 de dezembro de 1997, por
força de recurso necessário, cumprindo esclarecer que, no caso, este acórdão
só será definitivo após o julgamento em segunda instância."
Recurso interposto em 14 de março de 2005, fls.1740/1834 onde, em apertada
síntese, após discorrer sobre o procedimento invocou três preliminares:
(...)
Pediu provimento ao recurso para:
a) declarar a nulidade do auto de infração frente aos vícios que o macularam:
ilegitimidade ativa e passiva da autuada, coobrigados e a nulidade do
arbitramento;
b) reconhecimento da decadência que alcançou todo período;
c) superadas as nulidades, fosse concedido provimento ao recurso pelo mérito;
d) pelo princípio da eventualidade, desagravamento e desqualificação da multa
e que se reconhecesse a ilegalidade da aplicação dos juros com base na taxa
SELIC.
Despacho de fls. 2074 encaminha o processo para este Conselho.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial às Impugnações dos Sujeitos Passivos,
declarando a decadência parcial das exações (fls. 181 a 288). Inconformados, os Autuados
apresentaram singular Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando todas suas alegações de
defesa, incluindo o afastamento da qualificação da multa de ofício, pela ausência de dolo, fraude
e sonegação nas condutas apuradas.

Conforme relatado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento ao Recurso
Voluntário, afastando a qualificação da multa e, por consequência, exonerando todo o crédito
tributário em razão de decadência.

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração (fls. 684 a 688), requerendo o saneamento de omissão quanto ao julgamento da multa
qualificada e contradição em relação ao resultado registrado no r. decisum. Acatados, foi
proferido o v. Acórdão no 108-09.798, que esclareceu tais ocorrência e retificou o resultado de
julgamento.

Na sequencia, foi interposto o Recurso Especial, agora sob análise,
fundamentando em contrariedade à Lei, referente ao afastamento da qualificação da multa de
ofício, pugnando pela sua manutenção em razão da reiteração da infração e da contunda de
deixar de contabilizar cheques. Requer o reestabelecimento da duplicação sancionatória e, por
consequência, a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN na apuração do prazo decadencial.

O Apelo Especial fazendário foi admitido pelo r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 717 a 718, entendendo que que demonstrada, para efeito de admissibilidade, a contrariedade
à lei vigente alegada, uma vez que o art. 44, II, dà Lei n° 9.430/96 prescreve a aplicação da
multa qualificada, evidenciado o evidente intuito de fraude.

Intimados e praticando atos processuais nos autos após a admissão do Apelo
Especial, a Contribuinte e os Sujeitos Passivos não apresentaram Contrarrazões.

Finalmente, os autos foram distribuídos para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento está sujeito à hipótese regida
pelo art. 7°, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovado
pela Portaria MF n° 256/09.

Conforme relatado, a Contribuinte e os demais Sujeitos Passivos não ofertaram
Contrarrazões.

Tratando-se de Apelo Especial manejado na hipótese de contrariedade à Lei,
tendo sido o v. Acórdão recorrido não unânime e uma vez devidamente sustentada a tese
recursal, deve se prosseguir com seu julgamento.

Mérito

No Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional, sustenta-se que que a multa
qualificada foi devidamente aplicada ao contribuinte, isto porque restou caracterizada, em tese,
a conduta dolosa na reiteração da omissão de rendimentos, o que levou à supressão do valor
tributário devido pelo sujeito passivo..

Alega ainda a Recorrente, que' identificada uma prática reiterada do contribuinte
que tem por fulcro a redução do tributo devido, não resta 'duvida que comprovada está a
intenção do agente quanto A pratica do ato, 'em -virtude de sua renovação no tempo.

E acrescenta que bem da verdade, a precariedade contábil visou esconder a
quantidade de operações bancárias que a sociedade efetuava. Com efeito, a autoridade fiscal
demonstrou, por exemplo, que a prova da fraude estava consubstanciada nas 1500 (hum mil e
quinhentas) cópias dos scheques com valores iguais ou superiores a R$ 1.000.

O tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo
analisada por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na
edição de Súmulas.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Primeiramente, cabe esclarecer que a constatação de que a Contribuinte deixou de
registrar mais de 1.500 (mil e quinhentos) cheques, de monta superior de R$ 1.000,00 (mil reais)
nada mais revela do que a própria infração de omissão de receitas, presumida por depósitos
bancários não identificados, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Não existe na observação da Recorrente nenhum acréscimo ou elemento extra da
conduta da Contribuinte, legalmente pertinente para a duplicação da pena. Está-se diante de
descumprimento de obrigações tributárias, acessória e principal, bem como descumprimento de
regramento contábil.

Resta, agora, averiguar se a ocorrência da infração por diversos períodos de
apuração basta para justificar a incidência da previsão punitiva excepcional do art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96.

Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da simples repetição da conduta
infracional no tempo é insuficiente para afastar a observância do enunciado da Súmula CARF no
25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a duplicação
da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.

Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da duração da própria infração verificada.

Não existe na legislação de regência dos tributos sob exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-
ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco como infração, em
dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação da sanção.

Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese fazendária
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos
em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o
ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado da subjetividade
da conduta do contribuinte, exigida na correta verificação do dolo e constatação do real intentio
daquele que é punido pelo Estado.

Na jurisprudência atual da C. 1a Seção deste E. CARF encontra-se julgados
acatando esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 1201-003.842, proferido
pela mesma C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa e voto vencedor da I. Conselheira Gisele Barra Bossa, publicado em
08/07/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. O fato de o contribuinte
praticar determinada conduta de forma reiterada e/ou não apresentar
escrituração fiscal e contábil ou apresenta DCTF ́s e DIPJ ́s zeradas, por si só,
não comprova o dolo do agente. As provas precisam materializar condutas
adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de
receitas, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras. O respectivo
racional probatório tem o condão de elevar a convicção do julgador quanto à
consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal.
(destacamos)

Claramente, tal critério de repetição é incapaz de retratar postura fraudulenta
contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Não existe, aqui, qualquer contrariedade à lei tributária no julgamento promovido
pela C. Câmara a quo – muito pelo contrário.

Posto isso, a r. decisão, adotada, então, pelos I. Conselheiros do C. Colegiado a
quo, de afastar a qualificação da multa de ofício mostra-se acertada, lícita, não sendo hipótese de
subsunção do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mantendo o v. Acórdão recorrido que reduziu a multa de ofício ao percentual ordinário
de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões, para negar
provimento ao recurso especial da PGFN, mantendo o acórdão recorrido que, por maioria de
votos, afastou a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários constituídos no
lançamento em debate nestes autos.
A PGFN, depois de embargar o acórdão no 108-08.970, apontando omissão e
contradição que ensejou a edição do Acórdão no 108-09.798, confirmando a desqualificação da
penalidade, argumentou que a decisão seria contrária à lei porque presentes os elementos
caracterizadores do dolo. Do recurso especial, destaca-se:
18 - Nos casos que envolvem omissão de rendimentos, e onde se verifique que a
conduta do contribuinte é reiterada, a simples comprovação desses fatos permite a
conclusão de que há dolo (conduta fraudulenta) e sonegação, cediço que a prática
sistemática revela a intenção, e que não há em direito tributário qualquer escusa legitima
para a falta de contabilização de rendimentos (salvo raras exceções em que hi confissão
do contribuinte e se verifica que houve engano justificável, o que não 6 o caso dos
autos).
19 - No caso em comento, renovando-se as venias, a imprestabilidade da escrita fiscal
da contribuinte não se prestou apenas a ensejar o arbitramento do lucro. A bem da
verdade, a precariedade contábil visou esconder a intensa quantidade de operações
bancárias que a sociedade efetuava. Com efeito, a autoridade fiscal demonstrou, por
exemplo, que a prova da fraude estava consubstanciada nas 1500 (hum mil e
quinhentas) cópias dos cheques com valores iguais ou superiores a R$ 1.000, 00.
20- Cabe indagar: a ausência de contabilização do ingresso de 1500 (hum mil e
quinhentas) cheques nas contas bancarias da contribuinte seria uma mera desatenção?
Para o acórdão recorrido, a resposta parece ser positiva. Todavia, tal omissão revela o
nítido propósito de escoimar as receitas dos referidos títulos de crédito do Fisco e, em
última análise, de impedira ocorrência do fato gerador, data venia.
21- Some-se o fato de que quando a escrituração não foi omissa, ela foi lavrada para
dissimular a movimentação financeira.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-
005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121
(Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek
Simantob), 9101-005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader
Quintella), 9101-005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Simantob), 9101-005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367
(Centro Otico Comercial Ltda) e 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e
Representações Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella). A mesma orientação foi adotada no
voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek
Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos autos evidências para qualificação da
penalidade, elas não foram referidas na acusação fiscal para permitir o regular exercício de
defesa pelo sujeito passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da
penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando
constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com
receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como
para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de
receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto),
assim como a declaração de voto no Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em
Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano).
No presente caso, o lançamento foi formalizado a partir da constatação de omissão
de receitas pela falta de comprovação de origem de créditos em contas de depósitos mantidas
pela empresa junto a diversas instituições financeiras. No Termo de Verificação Fiscal às e-fls.
38/89, as autoridades lançadoras se estendem na demonstração das dificuldades opostas pelo
sujeito passivo para obtenção de informações de sua escrituração e na efetiva gerência da
sociedade pelos antigos sócios Antônio Vilefort Martins e Virgílio Vilefort Martins, descrevendo
outras atividades comerciais de empresas a eles ligadas, para concluirem pela caracterização da
falta de cooperação com a fiscalização, tanto pela pessoa jurídica, quanto pelas pessoas físicas,
atuais e antigos sócios da empresa Cooperfort. A partir destas premissas circunstanciais, as
autoridades fiscais justificam a obtenção dos extratos bancários junto às instituições financeiras,
e descrevem as deficiências constatadas na escrituração que tiveram acesso, para destacar o
descompasso entre os depósitos bancários identificados e a movimentação financeira escriturada
e concluir pela necessidade de arbitramento dos lucros e da caracterização da presunção de
omissão de receitas porque:
Assim, constatamos que a empresa não possui mais nenhum dos documentos da escrita
contábil e fiscal, além daqueles já entregues à fiscalização, inclusive nenhum extrato
bancário. Frise-se que o contribuinte se recusou a apresentar qualquer dado da
movimentação financeira de 1998, conforme manado de segurança, justificativa esta
também utilizada para deixar de atender ao solicitado especificamente no Termo de
Intimação n° 707/2003, ou seja, os documentos da movimentação financeira relativos
aos anos de 1996 a 2000. Portanto, além de não comprovar a origem dos valores
creditados em contas bancárias, conforme solicitado no Termo de Intimação n°
931/2003, também não apresentou os extratos bancários e rendimentos financeiros de
1996 a 2001, como também não apresentou os documentos referentes as importações, os
documentos das filiais, os livros auxiliares e demais elementos solicitados no Termo de
Intimação n° 707/2003, além do próprio livro Diário do primeiro semestre de 1996 dos
livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Entradas do segundo semestre de 1996 ou
o registro de inventário com os estoques de 1996 a 2000, conforme detalhamos a seguir.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Detalhadas todas as deficiências da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica, e
afirmada sua imprestabilidade, as autoridades fiscais circunstanciam que em autos de infração
lavrados em 26/12/2003 foram constituídos os créditos tributários decorrentes do arbitramento
dos lucros a partir das receitas escrituradas, retomando-se a formalização das exigências depois
de afastado o óbice judicial interposto pelo fiscalizado, sob a seguinte constatação final:
Dessa forma, efetuamos o lançamento correspondente à6 omissão de receitas, conforme
mandamento contido no art. 42 da Lei n° 9.430/96, compilado no art. 287 do RIR/99. A
partir dos extratos apresentados pelas instituições financeiras, foram elaborados o
demonstrativo de todos os valores creditados em contas de depósito mantidas pela
empresa junto a instituições financeiras no ano de 1998, anexo ao Termo de Intimação
n°931/2003, e os demonstrativos de fls. 87 a 119, correspondentes aos valores
creditados em contas de depósito não passíveis de comprovação da origem e às
"transferências de valores entre contas de depósito do mesmo titular", resultando no
"demonstrativo mensal dos valores creditados em conta de depósito sujeitos a
comprovação de origem" e no "demonstrativo das omissões de receita apuradas. Esses
demonstrativos discriminam todos os valores lançados, que foram totalizados por mês e
por trimestre, indicando, desse modo, as bases de cálculo da Contribuição para o PIS e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (mensais) e do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL (trimestrais), estes últimos apurados pelo regime de tributação do lucro
arbitrado, em conformidade com o que foi amplamente fundamentado no Termo De
Verificação Fiscal lavrado em 26/12/2003, cópia de fls. 316 a 439. Os Autos de Infração
de fls. 0054 a 032, IRPJ e reflexos relativos à omissão de receitas apurada (CSLL, PIS e
COFINS), indicam os valores lançados, pormenorizando a metodologia de cálculo do
imposto de renda e das contribuições devidas e especificando os enquadramentos legais.
Outrossim, efetuamos o presente lançamento com imposição de multa no percentual de
225% pelos mesmos motivos expostos no Termo de Verificação Fiscal lavrado em
26/12/2003, do qual constou, nos itens DA RESPONSABILIDADE PELO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
e
DA
MULTA
QUALIFICADA
E
DO
AGRAVAMENTO DAS PENALIDADES, as seguintes conclusões:
[...]
Na sequência, as autoridades fiscais expõem as razões para atribuição de
responsabilidade tributária aos efetivos titulares da empresa (Antônio Vilefort Martins e Virgílio
Vilefort Martins), dada a interposição fictícia de pessoas na figura do sócio da pessoa jurídica, e
afirmam o cabimento da multa qualificada tendo em vista os fatos e documentos analisados neste
Termo de Verificação Fiscal, mediante os quais restou comprovado o evidente intuito de fraude.
E acrescentam:
Conforme visto, ficou evidenciado, de forma inequívoca, a intenção do contribuinte de
retardar e, até mesmo, impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência dos
fatos geradores dos tributos objeto do presente lançamento, mediante atraso renitente na
entrega das declarações de rendimentos correspondentes, alteração da sistemática
adotada para a escrituração, a partir do segundo semestre de 1996, e não apresentação
de todos os elementos de sua escrita contábil e fiscal, tudo visando encobrir os aspectos
materiais necessários para o dimensionamento das obrigações tributárias.
Igualmente foi demonstrada a intenção do contribuinte de impedir o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da identidade dos verdadeiros sócios da empresa
COOPEFORT, mediante a utilização de interpostas pessoas nas alterações contratuais
da referida empresa. Tal ardil tinha como objetivo impedir a responsabilização dos
verdadeiros donos da empresa pelo significativo passivo tributário deixado em aberto.
Como amplamente demonstrado, o contribuinte nunca teve a pretensão de recolher os
impostos e contribuições devidos.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

Esses fatos, portanto, impõem a exigência de multa qualificada no lançamento ora
efetuado, nos termos da legislação de regência:
[...]
Além dos motivos acima expostos, que caracterizam o evidente intuito de fraude,
podemos ainda aduzir que justifica a exasperação do percentual da multa ora lançada o
fato da empresa procurar dissimular, via lançamentos simplificados na escrituração
contábil, a ausência de contabilização de sua movimentação financeira, que revelou
créditos em montante muito superior às receitas escrituradas no Diário de 1998 e
informadas na respectiva declaração de rendimentos. Igualmente, a inércia da empresa
quanto às exigências reiteradas através do Termo de Intimação n° 147/2004, após a
recusa expressa em atender ao Termo de Intimação n° 931/2003, justifica o
agravamento do percentual da multa majorada.
Contudo, ainda que a renitência do fiscalizado tenha prejudicado os trabalhos
fiscais, diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade.
Para se afirmar que os depósitos bancários corresponderiam a receitas da atividade
seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que vinculassem os depósitos
bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de seus serviços, de modo a demonstrar que o
sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento
fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. Já se afirmou que a presunção legal permite que o Fisco promova a
exigência ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas, ou mesmo sua significância, não são
suficientes para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu
ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência.
Também a mencionada interposição de outras pessoas no quadro social não
permitem caracterizar aquela intenção dolosa em relação à omissão de receitas presumida a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada. Tal se verifica quando a interposição se
verifica na titularidade da conta bancária, na forma da Súmula CARF no 34 (Nos lançamentos em
que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas), por indicar com maior
materialidade que a movimentação bancária representaria valores tributáveis.
Frise-se que esta Conselheira, inclusive, já participou do julgamento de outras
exigências formuladas contra pessoa jurídica integrante desse grupo empresarial (Acórdão no
1101-001.039, recorrente BM Comercial Ltda e outros), e votou pela manutenção da multa
qualificada, mas isso em face de exigência por glosa de custos e de pagamento a beneficiários
não identificados, lastreados em documentos falsos ou emitidos por fornecedores inidôneos,
associados à ausência de prova do recebimento das mercadorias e providências anormais de
pagamentos. Ou seja, diante de condutas com materialidade conexa à supressão de tributos.
Já nestes autos, ainda que não se cuide de mera omissão de receita, dada a
significância dos valores – motivadores, também, do elevado número de cheques não
contabilizados pelo sujeito passivo e destacados pela PGFN - e a postura do sujeito passivo ao
longo do procedimento fiscal, uma vez ausente correlação dos depósitos bancários de origem não
comprovada com receitas da atividade, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.403 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000442/2005-21

de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital